Tribunal: STF
Processo: AI 837212
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Agravo regimental não atacou fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. 4. Demissão de servidor público não estável. Necessidade de instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.